Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-52.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO MINISTERIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIOS DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. CRITÉRIO PREVALENTE. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PENA REDIMENSIONADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. NECESSIDADE. O legislador ordinário não estipulou, objetivamente, critérios impositivos para o incremento e a fixação da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, de modo que restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes parâmetros, tais como a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea. Hipótese em que, valorados os antecedentes penais do réu, revela-se adequado e razoável o acréscimo operado à razão de 1/6 sobre a pena mínima abstrata cominada ao delito. Na segunda fase dosimétrica, a adoção de critério diverso do prevalentemente admitido pela jurisprudência como adequado e razoável na consideração de agravantes ou atenuantes (1/6 sobre a pena-base) exige fundamentação idônea. Para que seja possível a condenação do réu ao pagamento de valor indenizatório à vítima pelos danos morais ocasionados em razão da prática de crime sexual, imprescindível a existência de pedido expresso nesse sentido, seja pela Acusação, seja pela própria vítima, oportunizando-se o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.